Tribunal: TJSP
Processo: 2054105-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para afastar a incidência dos juros moratórios previstos na Lei Estadual no 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no 6.374/89. Executada-excipiente que se insurge contra o fato de não ter sido anulada a Certidão de Dívida Ativa, contra a falta de condenação da exequente ao pagamento de verba

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para afastar a incidência dos juros moratórios previstos na Lei Estadual no 13.918/09, que alterou a Lei Estadual no 6.374/89. Executada-excipiente que se insurge contra o fato de não ter sido anulada a Certidão de Dívida Ativa, contra a falta de condenação da exequente ao pagamento de verba honorária. Apesar do reconhecimento da ilegalidade da cobrança de taxa de juros com base em lei estadual considerada inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, isto não nulifica a CDA, que conserva sua exigibilidade, certeza e liquidez, cumprindo à Fazenda Estadual tão somente expungir o excesso a tal título. Honorários Advocatícios – Deve a Fazenda Estadual arcar com o pagamento de verba honorária advocatícia, proporcionalmente à parte em que resultou vencida. Agravo de instrumento parcialmente provido, restando prejudicado o Agravo Interno tirado contra decisão que havia indeferido a liminar recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 2054105-
92.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante LOGOS
LOGÍSTICA E TRANSPORTES PLANEJADOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2054105-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42.774a.
2
VOTO No 42.774a
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2054105-92.2020.8.26.0000 e AGRAVO
INTERNO No 2054105-92.2020.8.26.0000/50000, de Ribeirão Preto
AGRAVANTE: LOGOS LOGÍSTICA E TRANSPORTES PLANEJADOS LTDA.
AGRAVADO: ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: REGINALDO SIQUEIRA
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que acolheu
parcialmente exceção de pré-executividade para afastar a incidência
dos juros moratórios previstos na Lei Estadual no 13.918/09, que
alterou a Lei Estadual no 6.374/89. Executada-excipiente que se
insurge contra o fato de não ter sido anulada a Certidão de Dívida
Ativa, contra a falta de condenação da exequente ao pagamento de
verba honorária. Apesar do reconhecimento da ilegalidade da
cobrança de taxa de juros com base em lei estadual considerada
inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, isto não nulifica a CDA, que conserva sua exigibilidade,
certeza e liquidez, cumprindo à Fazenda Estadual tão somente
expungir o excesso a tal título. Honorários Advocatícios
Deve a
Fazenda Estadual arcar com o pagamento de verba honorária
advocatícia, proporcionalmente à parte em que resultou vencida.
Agravo de instrumento parcialmente provido, restando prejudicado
o Agravo Interno tirado contra decisão que havia indeferido a liminar
recursal. I. Agravo de Instrumento interposto por LOGOS
LOGÍSTICA E TRANSPORTES PLANEJADOS LTDA. contra R. Decisão do D. Juízo de
Direito da Vara do Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Ribeirão Preto, que, em
Execução Fiscal ajuizada pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO (processo
no 1501502-41.2017.8.26.0506), para cobrança de débito de ICMS declarado e não pago
(CDA no 1.239.387.513), acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade deduzida pela
ora agravante, para determinar o recálculo da dívida limitando os juros à taxa SELIC,
mantendo hígido o título executivo.
Nas razões, busca seja integralmente acolhida a exceção de pré-executividade,
sustentando, em suma, que: a) deve ser declarada a nulidade da CDA, uma vez que não
preenche os requisitos contidos no artigo 202, do CTN, e no artigo 2o, da Lei no 6.830/80; b)
com a aplicação dos juros reconhecidamente abusivos, a CDA se tornou ilíquida; c) são
ilegais a inclusão de honorários advocatícios na CDA, bem assim o “quantum” cobrado a
título de juros moratórios e multa de mora; d) são devidos honorários advocatícios pela
executada, em virtude do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2054105-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42.774a.
3
Prequestiona, por fim, toda a matéria arguida. Pede a antecipação de tutela e o provimento
do recurso para ser anulada a CDA, extinguindo-se a Execução Fiscal.
Contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, prolatada pelo Eminente
Des. SILVA RUSSO no Plantão Judiciário de Segunda Instância (fls. 60), a agravante
interpôs Agravo Interno (no 2054105-92.2020.8.26.0000/50000), em que pede a reforma do
decidido. Assevera em breve síntese que a concessão da liminar recursal evitará “a
possibilidade novas penhoras, bloqueios 'on line' e negativações, que poderão ser efetivadas
a qualquer momento, privando por consequência a Agravante de importantes bens que são
utilizados no desenvolvimento de sua atividade, ...” (fls. 07 do subprocesso no 50000).
Regularmente processados, sobrevieram contraminutas da agravada a fls.
75/81 (processo principal) e a fls. 59/60 (subprocesso). Este, em síntese, o relatório.
II.
Achando-se o agravo de instrumento processado e
maduro para julgamento, é ele apreciado com anterioridade ao Agravo Interno, o qual resta
prejudicado.
A Execução Fiscal diz respeito a débito de ICMS declarado e não pago (fls.
03/04 dos autos principais). A executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade
em que alegou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a inconstitucional exigência
de juros de mora em índices superiores àqueles previstos para os créditos tributários federais
(taxa SELIC), assim previstos na Lei Estadual no 13.918/09. Apontou, também, ilegalidade
nos valores cobrados a título de juros e multa de mora, indevida inclusão de honorários
advocatícios na CDA, e, por fim, requereu a condenação da exequente ao pagamento de
verba honorária.
A r. Decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade
com esteio na seguinte fundamentação (fls. 71/72 dos autos de origem):
“Vistos.
Trata-se de exceção de pré-executividade, por meio da qual a executada alega, em
síntese, que a incidência da taxa de juros estipulada pela Lei Estadual no 13.918/09 afronta regras
constitucionais, em razão de superar a taxa de juros prevista para aplicação aos tributos da
União. Requer seja declarada nula a CDA e extinta a execução (fls. 08/57).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2054105-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42.774a.
4
Manifestou-se a excepta aderindo ao pedido da excipiente (fls. 70).
Não vejo como incabível eventual oferecimento de exceção de préexecutividade,
mesmo porque, através desta, possível apresentação e apreciação de questões prejudiciais a
impedir o prosseguimento da execução, mormente razões aquelas de ordem pública.
Contudo, a exceção merece acolhimento, em parte.
A taxa de juros moratórios fixada pela ré supera a taxa de juros de mora
estipulada pela União.
Trata-se de competência legislativa concorrente entre União e Estados, sendo que
o Egrégio Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que, nesse caso, apesar da
autonomia do Estado-membro, a fixação não poderá superar os índices fixados pela União, como
se vê do julgamento proferido no Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 490.050 de
São Paulo, conforme ementa que segue:.
(....)
Assim, os juros de mora devem mesmo ser limitados à taxa SELIC, como decidido
em 27.02.2013 pelo C. Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo na Arguição de
Inconstitucionalidade no 0170909-64.2012, em que foi Relator o Des. Paulo Dimas Mascaretti, por
entender, dentre outros fundamentos, “que os Estados podem estabelecer os encargos
incidentes sobre seus créditos fiscais; mas por se tratar de um campo de competência
concorrente, a que se refere o artigo 24 da Constituição Federal, não poderão eles estabelecer
índices e taxas superiores aos estabelecidos pela União na cobrança dos seus créditos”.
Nesse sentido também é o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
(....)
Contudo, eventual equívoco na base de cálculo do imposto não leva à nulidade do
título executivo, bastando que a exequente comprove a efetivação dos ajustes necessários.
(....)
Assim sendo, ACOLHO, EM PARTE, a exceção de pré-executividade apresentada,
para o fim de determinar à exequente proceda ao recálculo do débito da CDA objeto da
execução, limitando os juros de mora à Taxa SELIC.
Sem condenação em honorários advocatícios, vez que a execução prosseguirá.
Desde que cumprida a determinação acima pela Fazenda Estadual, deverá esta
manifestar-se em termos de prosseguimento, no prazo de quinze dias.
Int.”
A decisão agravada está bem fundamentada, não contendo o equívoco
apontado pela agravante. Inexato devesse ter sido anulada a CDA como corolário do
reconhecimento da ilegal incidência da taxa de juros calculada com base na Lei Estadual no
13.918/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2054105-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42.774a.
5
A r. Decisão encampou a tese alegada na exceção de pré-executividade no
tocante à inconstitucionalidade da taxa de juros estipulada na Lei Estadual no 13.918/09,
diploma que conferiu ao artigo 96 da Lei Estadual no 6.374/89 a seguinte redação:
“Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa, aplicada nos termos do artigo 85
desta lei, fica sujeito a juros de mora, que incidem:
I - relativamente ao imposto:
a) a partir do dia seguinte ao do vencimento, caso se trate de imposto declarado
ou transcrito pelo fisco nos termos dos artigos 56 e 58 desta lei, de parcela devida por
contribuinte enquadrado no regime de estimativa e de imposto exigido em auto de infração, nas
hipóteses das alíneas “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j” e “l” do inciso I do artigo 85 desta
lei;
b) a partir do dia seguinte ao último do período abrangido pelo levantamento, caso
se trate de imposto exigido em auto de infração na hipótese da alínea “a” do inciso I do artigo 85
desta lei;
c) a partir do mês em que, desconsiderada a importância creditada, o saldo tornar-
se devedor, caso se trate de imposto exigido em auto de infração, nas hipóteses das alíneas “a”,
“b”, “c”, “d”, “h”, “i” e “j” do inciso II do artigo 85 desta lei;
d) a partir do dia seguinte àquele em que ocorra a falta de pagamento, nas demais
hipóteses;
II - relativamente à multa aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, a partir do
segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração.
§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13% (treze décimos por cento) ao dia.
§ 2o - O valor dos juros deve ser fixado e exigido na data do pagamento do débito
fiscal, incluindo-se esse dia.
§ 3o - Na hipótese de auto de infração, pode o regulamento dispor que a fixação do
valor dos juros se faça em mais de um momento.
§ 4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste artigo, poderão ser reduzidos por
ato do Secretário da Fazenda, observando-se como parâmetro as taxas médias pré-fixadas das
operações de crédito com recursos livres divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros prevista neste artigo poderá ser
inferior à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente.” (NR)
A solução adotada, com o afastamento do critério introduzido pela Lei estadual
13.918, de 2009, não importa em desconstituição da Certidão de Dívida Ativa, que conserva
exigibilidade, certeza e liquidez, cumprindo tão somente facultar à Fazenda Estadual a
apresentação de nova CDA expungida do excesso, certo que “é possível prosseguir a
execução da parte válida da CDA se, por meros cálculos aritméticos, for possível aferir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2054105-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42.774a.
6
valores. Entendimento consolidado no REsp 1.115.501/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe 30/11/2010, acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
08/2008.” (STJ, AgRg no REsp 1.216.672-SC, 2a Turma, j. 19.06.2012, Rel. o Min. CASTRO
MEIRA).
No tocante aos honorários advocatícios, ao contrário do que assevera a
agravante, não consta inclusão de valor sob tal rubrica na CDA de no 1.239.387.513, não
havendo interesse quanto ao ponto.
Quanto à multa moratória de 20%, é prevista no artigo 87 da Lei estadual no
6.374/89, na redação da Lei no 9.399, de 27.11.96, devendo incidir sobre o montante do
imposto atualizado monetariamente (artigo 98 da Lei 6.374/89). Incidindo, assim, apenas
sobre o valor do principal corrigido, o valor da multa nada tem de confiscatório, nem causa
algum embaraço à normal atividade da empresa. Nesse sentido o pacificado entendimento
desta C. Câmara, destacando-se:
“O aceno genérico a suposto caráter confiscatório da multa cobrada não se
harmoniza com o entendimento freqüentado pela jurisprudência. Como visto, assinou-se em 20%
sobre o débito exigido a versada multa moratória, concertando-se ela com o disposto no art. 87
da Lei paulista 6.374/1989, de 1o-3, com a redação que lhe deu a Lei local 9.366/1996. Símile taxa
de 20% quantifica a multa fiscal inscrita na Lei federal 8.383/1991, art. 59, multa essa que tem
agasalho nos julgados dos Tribunais superiores (cfr., brevitatis studio, RE 239.964
STF
1a
Turma
Ministra ELLEN GRACIE; REsp 734.390
STJ
2a Turma
Ministro CASTRO MEIRA).
Acrescente-se que, assim se recolhe de decisão monocrática do Ministro SEPÚLVEDA
PERTENCE, do egrégio Supremo Tribunal Federal, “não cabe ao Judiciário reduzir multa fiscal
moratória, se ela é imposta com base em graduação objetivamente estabelecida pela lei,
porquanto não pode o juiz atuar como legislador positivo.”. (Apelação Cível no 278.018-5/4,
Rel. Des. RICARDO DIP). “Ainda, não há falar em efeito confiscatório por força do percentual
assinado na multa de mora, porquanto o percentual de 20% (Lei no 9.399/96) não guarda nenhum
efeito de confisco, na medida em que atinge apenas e tão-somente o valor principal, não
propiciando, outrossim, enriquecimento sem causa, pois esse inclusive já se sucedeu pelo
contribuinte, que deixou de adimplir sua obrigação, ao arrepio da lei, possibilitando a utilização
do dinheiro no mercado financeiro e, a seu turno, impossibilitando a aplicação social da pecúnia
pela Administração. A multa fixada em lei, cuja constitucionalidade não se duvida, enfatize-se,
não absorve substancial parcela da propriedade e muito menos, a totalidade, assim entendido o
valor devido e o percentual incidente.” (Apelação Cível no 266.536-5/5-00, Rel. o Des.
RICARDO ANAFE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2054105-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42.774a.
7
Por outro lado, o recurso merece acolhida quanto à condenação da executada
ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda que o acolhimento parcial da objeção não
tenha gerado a extinção da execução, deve a Fazenda Estadual arcar com o pagamento de
verba honorária advocatícia, proporcionalmente à parte em que resultou vencida. Não
apenas em razão do princípio da causalidade, isto é, porque deu causa a que viesse a
executada em Juízo para obter o reconhecimento da ilegalidade da taxa de juros incidente
sobre o débito, como também porque a Fazenda continua credora das despesas processuais
e da verba honorária relativamente à parte remanescente do crédito originalmente ajuizado.
É o entendimento pacificado da jurisprudência: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios
em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação
do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2.
Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de
sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso
especial provido.” (STJ, Corte Especial, REsp 1.134.186-RS, j. 01.08.2011, Rel. o Min. LUÍS
FELIPE SALOMÃO sublinhou-se).
No mesmo sentido, precedentes citados no REsp 1.185.036/PE (STJ, 1a
Seção, Rel. o Min,. HERMAN BENJAMIN, j. 08.09.201:
“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO
PARCIAL DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. É
cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade acolhida para a
extinção parcial da execução. 3. Recurso especial provido.” (REsp 1.1921.77/PR, Rel. a Mina.
ELIANA CALMON, 2a Turma, j. 15.06.2010). “TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ILEGITIMIDADE PASSIVA
ACOLHIMENTO
CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABIMENTO PRECEDENTES. 1. A agravante defende a tese
de ser incabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em tela, tendo em vista que a
decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e excluiu o agravado do pólo passivo da
relação processual não extingue o feito. 2. A despeito de ser a exceção de pré-executividade
mero incidente ocorrido no processo de execução, na hipótese, o seu acolhimento para o fim de
declarar a ilegitimidade passiva ad causam dos recorrentes torna cabível a fixação de verba
honorária. 3. O entendimento desta Corte segue a orientação no sentido de que cabe a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que a exceção de pré-
executividade é acolhida, ainda que não ocorra a extinção completa da execução. Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2054105-92.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 42.774a.
8
regimental improvido.” (AgRg no REsp 1.134.076/SP, Rel. o Min. HUMBERTO MARTINS, 2a
Turma, j. 20.10.2009 g.n.)
No que tange à fixação da verba, fica arbitrada no percentual mínimo sobre o
proveito econômico obtido pela excipiente, isto é, sobre a diferença entre os juros
originalmente cobrados na execução e aqueles decorrentes da limitação à Taxa Selic (cf.
artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil).
Assim, dá-se parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, para
condenar a agravada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da agravante, nos
parâmetros acima definidos. Prejudicado, em consequência, o agravo interno tirado contra a
v. decisão de fls. 60.
III.
Por todo o exposto, dão parcial provimento ao agravo
de instrumento para o fim acima explicitado, e julgam prejudicada a apreciação do agravo
interno.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI